Tribunal: TJDFT
Processo: 0738648-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. EFEITOS DA REVELIA AFASTADOS. CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO FORMALIZADA ENTRE AS PARTES. DEMORA DA COMUNICAÇÃO DO ACORDO AO JUÍZO. BLOQUEIO DE QUANTIA ÍNFIMA NA CONTA DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 345, do CPC, a “revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (...)”.
3. A autora recorrente alega ter sofrido dano moral em virtude de bloqueio de saldo bancário, efetivado depois de celebrar acordo de parcelamento do débito com o exequente.
4. A despeito da demora da exequente em comunicar o acordo ao Juízo da execução, não houve repercussão relevante para a executada, pois a ordem alcançou a quantia ínfima de R$ 12,00 (ID 191202798 do processo 0716141-72.2023.8.07.0003), que foi desbloqueada depois da juntada do acordo nos autos. A privação de valor irrisório que não comprometeu a subsistência da recorrente é insuficiente para gerar o dano moral.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
6. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.